Tribunal: STF
Processo: AI 134518
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
EMENTA:  PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO
COMO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO.
          A  aplicabilidade do  princípio da  fungibilidade limita-se
aos  casos de  duvida fundada  quanto ao  recurso cabivel. Impossivel
homenagea-lo   quando   se  deduz   espécie   recursal   impropria  e
impertinente em substituição aquela expressamente indicada.
          Agravo regimental improvido.